Tribunal: TJES
Processo: 5001147-56.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001495-92.2023.8.08.0000

EMBTE/EMBDO
:
AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA

EMBTE/EMBDO
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. NECESSIDADE DE CÁLCULO PRÉVIO. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do veículo apreendido em ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA. A embargante Aurora Márcia sustenta omissão quanto ao exame do pedido de devolução do valor pago a maior. O embargante Banco Volkswagen busca o prequestionamento sobre a impossibilidade de restituição do veículo após o decurso do prazo legal, bem como, subsidiariamente, a restituição do valor correspondente à venda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de devolução do valor pago a maior para purgação da mora; (ii) avaliar a possibilidade de prequestionamento da irreversibilidade da restituição do bem apreendido; e (iii) definir se a questão da restituição do valor da venda do veículo pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma expressa a questão da purgação da mora e a consequente restituição do veículo, afastando qualquer cerceamento de defesa diante da tramitação do processo sob segredo de justiça. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

O pedido de devolução do valor excedente deve ser previamente apurado por meio de cálculo, medida que não se viabiliza no âmbito do agravo de instrumento, mas deve ser analisada pelo juízo de origem, se assim entender pertinente.

O prequestionamento da impossibilidade de restituição do bem e a tese subsidiária de devolução do valor correspondente à sua venda não foram objeto de discussão na instância de origem, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito do acórdão embargado é incabível, devendo a parte utilizar os meios recursais adequados para manifestar seu inconformismo.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A tramitação do processo sob segredo de justiça não impede o reconhecimento da purgação da mora quando demonstrado que o devedor teve acesso ao valor devido e realizou o pagamento dentro do prazo legal.

A devolução de eventual valor excedente pago para purgação da mora depende de apuração contábil, a ser realizada na instância de origem.

É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo inviável o prequestionamento de tese jurídica não examinada na instância primeva.

O magistrado não está obrigado a responder individualmente todas as teses das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O uso inadequado dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.870.391/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/02/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.514.003/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/06/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-56.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5001147-56.2023.8.08.0006

EMBTE
:
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

EMBDO
:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:

D
ES.
subst. josé luiz da costa altafim

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
na apelação cível
,
interpostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ
, para apontar
contradição no
acórdão.

Isso porque a ação coletiva foi ajuizada com o objetivo principal de obter uma decisão declaratória de nulidade de
todas
as contratações temporárias realizadas pelo Município de Aracruz e a consequente condenação ao pagamento do FGTS aos servidores, contudo, a conclusão adotada pela colenda Câmara foi a de que a ação coletiva se revelou inadequada, na medida em que revelava-se necessário aferir a situação funcional de cada servidor substituído.

Argumenta o recorrente, deste modo, que tal averiguação seria realizada na fase de cumprimento de sentença, mencionando precedente deste e. Tribunal de Justiça, processo nº 0019759-60.2011.8.08.0035 e do STF, Tema 916, com a finalidade de modificar o desfecho alcançado, alternativamente, pleiteando pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno para que seja realizada a devida uniformização de jurisprudência.

Muito bem.

Constou no Voto condutor do julgamento que
a garantia de direitos individuais homogêneos pode ser alcançada por meio da ação coletiva com o objetivo de promover o acesso
à justiça
,
à
isonomia e
a
segurança jurídicas.
Contudo, para que se declarasse a nulidade das contratações e
fosse condenado
o acionado ao
pagamento do FGTS, aos servidores,
aferiu-se a necessidade de examinar a situação de cada um dos substituídos, o que não ressona com a
utilidade
e
celeridade
processuais, inserindo-se o pedido no âmbito dos
direitos individuais heterogêneos,
a ensejar distanciamento da equanimidade e descaracterizando
a dimensão coletiva
da ação
.

Quanto ao acórdão embargado, destaca-se a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS POR MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE FGTS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS À TUTELA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Aracruz contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na ação coletiva, o recorrente buscava a declaração de nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município, alegadamente em desconformidade com os critérios constitucionais de excepcionalidade e temporalidade, pleiteando o pagamento de FGTS aos servidores contratados de forma irregular, além da exibição de documentos, declaração de inconstitucionalidade de leis municipais e nulidade das renovações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os pedidos formulados pelo sindicato são compatíveis com a via processual coletiva;
(ii) verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento das determinações judiciais relativas à emenda da petição inicial e à comprovação de litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação coletiva não se revela adequada ao caso concreto, pois os pedidos formulados pelo sindicato, como a declaração de nulidade de contratações e o pagamento de FGTS, demandam análise individualizada de situações fáticas dos substituídos, caracterizando direitos individuais heterogêneos, o que inviabiliza o tratamento uniforme dos pleitos no âmbito da tutela coletiva.

A ausência de adequação dos pedidos à natureza da ação coletiva compromete a utilidade e a celeridade do processo, dado que a apuração das condições específicas de cada servidor seria necessária, afastando a dimensão coletiva pleiteada.

O sindicato permaneceu inerte quanto às determinações judiciais para: (i) manifestar-se sobre eventual litispendência; (ii) delimitar os limites subjetivos e objetivos da lide; e (iii) emendar a petição inicial para atribuir valor à causa com base em cálculo aritmético e recolher as custas processuais. Tal inércia justifica o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321, §1º, e 330, IV, do CPC.

A pretensão recursal de afastar a necessidade de individualização dos danos apenas na fase de liquidação não se sustenta, pois a análise das condições de validade das contratações temporárias exige exame prévio e específico durante a fase de conhecimento, inviabilizando a tramitação coletiva da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A declaração de nulidade de contratações temporárias e a condenação ao pagamento de FGTS não se compatibilizam com a via processual coletiva, quando dependem de análise individualizada das condições dos substituídos, caracterizando direitos individuais heterogêneos.

O descumprimento das determinações judiciais relativas à regularização da petição inicial e à delimitação da lide autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 321, §1º, 330, IV, e 485, I; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3662/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.10.2007; STF, Tema 916 da Repercussão Geral, RE nº 596.478, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2018.

No mesmo sentido, colhe-se deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Civil Pública não é meio processual adequado para discutir e cobrar valores de FGTS, conforme expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/1985, já que envolve direitos individuais heterogêneos.

4. O sindicato não pode atuar como substituto processual para postular direitos que exigem a análise individualizada de cada servidor, especialmente em contratos temporários distintos e sucessivos, cujas particularidades inviabilizam a homogeneidade necessária à tutela coletiva
. 5.
O direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF (RE nº 596.478), só se aplica em contratos temporários sucessivos declarados nulos, o que demanda avaliação específica de cada caso, incompatível com a via da Ação Civil Pública
. 6. A condenação do sindicato ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais viola o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê isenção, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. ___________________ Tese de julgamento: 1. A Ação Civil Pública não é via processual adequada para discutir direitos individuais heterogêneos, como a cobrança de FGTS em contratos temporários; 2.
O sindicato, na condição de substituto processual, não pode postular direitos que exigem análise individualizada, inviabilizando a homogeneidade necessária à tutela coletiva
; 3. Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais em Ação Civil Pública, salvo má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Plenário, repercussão geral; STJ, AgInt-AREsp 2.330.687, Rel . Min. Francisco Falcão, DJE 23/02/2024; TJES, AC nº 0001460-05.2019.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11/10/2023; TJES, AC nº 0012807-02.2019.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 13/07/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029588420198080004, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

[...] Mérito: 1 .
A presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa, o que não é possível por meio da ação civil pública, conforme dicção expressa do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/1985
2. No caso, as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dadas as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.
3. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001460-05.2019.8.08.0019, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

E não só.
Consignou-se ainda que
ao ser indagado
1
, em duas oportunidades, sobre eventual litispendência, limites subjetivos e objetivos da ação, emenda à petição inicial, valor da causa e recolhimento de custas processuais, permaneceu silente, dando ensejo à extinção da ação.

Pela pertinência destaco:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Direitos que demandam análise individualizada das situações dos representados configuram direitos heterogêneos, insuscetíveis de tutela por Ação Civil Pública. A Ação Civil Pública é cabível para a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos que apresentem relevância social e prevalência de questão coletiva sobre aspectos individuais.
A ausência de emenda à petição inicial, quando devidamente intimada a parte, justifica o indeferimento da inicial
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; CDC, arts . 81, parágrafo único, III, e 83; CPC, arts. 485, VI, e 17 e 18; Lei nº 7.347/1985. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001406-25 .2023.8.08.0047, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08/11/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053206320198080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto, verifica-se a inexistência de vício no acórdão, tampouco a necessidade de remessa dos autos ao Tribunal Pleno, considerando os precedentes citados deste e. Tribunal de Justiça.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

D
ES.
subst. josé luiz da costa altafim

R
E
LATOR

1
[...]
INTIME-SE

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça, especialmente porque em ação paralela, que trata sobre questão semelhante à presente, a requerente arcou com as despesas processuais prévia (processo n° 5003173-95.2021.8.08.0006).

Ademais, deve a parte autora, no mesmo prazo acima fixado: a) manifestar-se sobre eventual litispendência entre esta ação e a de n° 5003173-95.2021.8.08.0006; b) indicar os limites subjetivos e objetivos à ação, porquanto a presente ação veicula pretensão que não comporta comando judicial genérico, pois demanda análise de documentação probatória individual de cada um dos substituídos.

[...] (id.7847520)

[...]

INTIME-S
E a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, adequando o valor atribuído à causa, mediante cálculo aritmético simples do possível proveito econômico que esta ação pode propiciar aos seus substituídos, e, em seguida, recolher as custas processuais prévias.
[...] (id.7847523)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.